Tribunal: STF
Processo: HC 208922
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Roubo majorado. Alegação de nulidades. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 664.624, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, nacional libanês, foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previso no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal (duas vezes).



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 664.625, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de nulidades no curso da ação penal. Para tanto, sustenta que:



    (i) o paciente, nacional libanês, ao contrário do que assentou o STJ, tem “pouca compreensão e domínio” da língua portuguesa. De modo que deveria ter sido designado um intérprete para auxiliá-lo no ato do interrogatório, “bem como em outros atos processuais”. Ressalta, ainda, que, “[e]m que pese o parecer do nobre ministro do STJ, em entender que o paciente não desejou ser acompanhado por interprete, tal fato não é verídico”;



    (ii) o interrogatório do paciente deveria ser “o último ato do processo”. Contudo, no caso, o acionante prestou “depoimento antes da produção de provas” que “seriam de suma importância para a apuração dos fatos”;



    (iii) o membro do Ministério Público dispensou ao paciente tratamento diverso daquele conferido a corréus de nacionalidade brasileira;



    (iv) a defesa técnica autou de forma deficiente.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a condenação imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpussubstitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal estadual. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Por oportuno, confiram-se os seguintes excertos do voto condutor do acórdão atacado:



    ‘É o caso de se conhecer parcialmente a presente ordem. Inicialmente, vale consignar que o exame das questões arguidas pela Impetrante, especificamente em relação à negativa de autoria, fragilidade probatória e a desistência por parte do Ministério Público da prova pericial dos celulares em detrimento de denunciar os acusados brasileiros pelo crime de receptação, a ferir o princípio da paridade de armas, claro está que o presente writ não é a via adequada para solucionar tais questões, como se passará a expor. 



    [...] 



    De outra banda, quanto à alegada nulidade ocorrida no interrogatório do paciente, em virtude da ausência de intérprete, cumpre destacar que constou do termo de interrogatório de prisão em flagrante (fls. 98 dos autos de origem) que, embora de nacionalidade estrangeira, o paciente tinha conhecimento da língua portuguesa, tanto que declarou saber ler e escrever, tornando-se desnecessária a presença do tradutor, nos termos do artigo 193 do Código de Processo Penal. 



    (...)



    Ainda que assim não fosse, a Defesa do paciente, no termo de audiência de fls. 941/944 dos autos de origem, dispensou expressamente a participação de intérprete em seu interrogatório.



    Desta forma, não restou demonstrada nulidade alguma a ser combatida, qualquer prejuízo à defesa ou constrangimento ilegal de que estaria padecendo o paciente. 



    No que toca a alegação de nulidade quanto ao interrogatório do paciente ter sido realizado antes da produção de provas, de igual forma não merece guarida.



     Isto porque, conforme o laudo pericial de fls. 1007/1015, não foi possível realizar a perícia do aparelho celular, haja vista que ele estava bloqueado por senha do próprio usuário. 



    Outrossim, não há qualquer manifestação da Defesa, no termo da audiência de fls. 1066/1067 acercada suposta nulidade aventada. 



    Convém ressaltar, ainda, que a nulidade, só será declarada, se o ato em si decorrer efetivo prejuízo à parte, conforme se depreende do artigo 563 do Código de Processo Penal:



    (...)



    E, sem prejuízo para a defesa, não se declara a nulidade do ato impugnado, com base no adágio 'pas de nullité sans grief', princípio que rege o sistema de nulidades. Enfim, da análise dos autos, de rigor reconhecer que não há qualquer irregularidade que demande o reconhecimento de vício insanável.’ (fls. 77/82)



    Como visto, dos bem lançados fundamentos do acórdão atacado, os quais, também, adotam-se como razões de decidir, não existe flagrante ilegalidade a ser sanada na hipótese. 



    Com efeito, registra-se que mostra-se necessária a oitiva do réu com o auxílio de interprete, apenas quando o mesmo não dominar o vernáculo oficial do Brasil, o que não ocorreu no caso, pois a despeito dele ser estrangeiro sabe ler e falar o português. 



    Registra-se, ainda, que não houve a inversão na produção de provas, pois a prova pericial no aparelho celular do paciente não foi realizada, pois este encontrava-se bloqueado pelo paciente. 



    Por fim, registra-se que, em relação às assertivas de violação ao princípio da paridade das armas, bem como pela fragilidade probatória da condenação, constata-se que estas questões não foram analisadas na Corte de origem e este Tribunal não pode se manifestar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância” (grifei).



11. Por fim, destaco que eventual acolhimento das alegações defensivas no sentido de que o paciente não domina a língua portuguesa e que não dispensou a presença de intérprete durante os atos processuais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator